Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737598-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALDENITA TAVARES DE LIMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, no 0709089-42.2021.8.07.0020, que deferiu o pedido liminar para determinar ao requerido, ora agravante, que se abstenha de esbulhar a autora na posse do imóvel, nos seguintes termos: Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido de liminar de manutenção da autora na posse do imóvel, localizado à SMPW, Quadra 05, conjunto 14, chacra 61 A, Park Way Brasiia/DF, CEP 71.735-514. Verifico plausibilidade nas alegações da autora, uma vez que os documentos acostados aos autos corroboram sua versão de ser possuidora do imóvel, objeto da presente demanda, há décadas. Ademais, por força da Decisão proferida em sede de Medita Cautelar na Arguição de Descumprimentos de Preceito Fundamental no 828, do STF, está suspenso pelo prazo de 6 (seis) meses medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020; devendo a autora ser mantida na posse do imóvel até o julgamento do presente feito. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao requerido que se abstenha de esbulhar a autora na posse do imóvel, até o julgamento do feito, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Autorizo a autora a erguer novamente as divisas demarcatórias dos limites da propriedade. Cite-se, com urgência, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.Águas Claras, DF, 2 de julho de 2021 14:02:51. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Narra que as partes fizeram um acordo verbal amigável em que o agravante cederia a posse de 1.600 m2 do terreno para a agravada, que já ocupava o imóvel. Alega, contudo, que ao tentar iniciar a ocupação do restante da área, a agravada afirmou que não mais aceitaria o acordo e que teria direito a 7.500 m2 da área. Alega que adquiriu os direitos de posse sobre a área do Sr. Sérgio Luiz Viott e que a posse da agravada sobre o imóvel nunca foi mansa e pacífica, ao contrário, sempre foi combatida pelo cedente e pelo agravante. Informa que os autos originais tratam de ação de interdito proibitório, com pedido de liminar, movido pela agravada em desfavor do agravante. Na ocasião, a agravada alega que foi notificada pelo agravante a desocupar o imóvel em que reside, dentro de parte da Chácara 61, Setor Habitacional Vicente Pires, cuja posse teria sido concedida por meio de contrato firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e que sua posse da área seria anterior à aquisição pelo agravante, desde o ano 1970, quando ainda criança ocupou juntamente com seus pais as terras, dando-lhe função social. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 30952166). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. A autora, ora agravada, comprovou por documentos apresentados que possui posse bem mais antiga que aquela afirmada pelo réu, conforme fundamentou a ilustre Magistrada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, eis que ausente a probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021